Tribunal: TJDFT
Processo: 0752971-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752971-46.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0738748-56.2021.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 177146958 dos autos de origem) o d. Magistrado de primeiro grau declinou da competência em favor da Comarca de São Paulo/SP, por entender que o ajuizamento da demanda no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também sobrecarrega a administração da Justiça local. Em suas razões (ID 54394265), a agravante sustenta, em síntese, que a opção pela propositura da ação perante a Justiça do Distrito Federal não se deu de forma aleatória ou sem justificativa, pois foi eleito o foro do lugar onde se encontra sediada a instituição financeira agravada, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil. Defende, ainda, a aplicação do enunciado de Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça ao caso. Assevera que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Ao final, a agravante pleiteia a concessão de gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requereu a reforma do r. decisum, a fim de declarar a competência do Juízo Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar a demanda. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. No entanto, consoante pacífico entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, o deferimento da gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc, impactando somente nas custas e despesas processuais devidas a partir do momento em que foi requerida a sua concessão. (Dcl no AgInt nos EREsp n. 1.849.029/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/4/2022; Acórdão 1718332, 07222366120228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023). Feito esse destaque a respeito da delimitação de eventual deferimento do benefício, passo ao exame da pretensão deduzida pela agravante. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A partir da análise dos autos, verifica-se que a agravante já havia requerido anteriormente o benefício da gratuidade da justiça em primeiro grau de jurisdição (ID de origem n. 107529821). Ante o referido pleito, o d. Magistrado de origem facultou à parte o direito de provar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, ou, no mesmo prazo, que efetuasse o recolhimento das custas reconvencionais, sob pena de não recebimento (ID 107965912 dos autos de origem). Na oportunidade, a requerida optou por recolher as custas, consoante comprovantes colacionados nos IDs 111692767 e 111692768 (dos autos de origem). Após, sobreveio a r. decisão recorrida, que declinou da competência em favor da Comarca de São Paulo/SP. A recorrente, nas razões do recurso de agravo de instrumento interposto, pleiteia o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, para que não precise arcar com as custas do preparo. Todavia, a agravante sequer faz prova de qualquer modificação na sua situação financeira capaz de ensejar o deferimento da benesse em sede recursal, mormente levando em consideração que foi dada oportunidade à requerida, no primeiro grau, para que colacionasse aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência e esta optou pelo pagamento das custas iniciais. É cediço que o próprio recolhimento das custas processuais obsta a concessão da gratuidade judiciária, na medida em que consiste em ato incompatível com o referido benefício, já que demonstra a possibilidade de a parte arcar com os encargos do processo. Frise-se que esse entendimento encontra respaldo em diversos julgados desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. RENOVAÇÃO DO PLEITO EM CONTRARRAZÕES. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E JULGAR IMPROCEDENTE O REQUERIMENTO REITERADO. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1. No caso, verifica-se omisso o julgado por não analisar o pedido de Gratuidade de Justiça reiterado em Contrarrazões ao Recurso de Apelação. 2. Não fosse o indeferimento da benesse pelo Juízo de origem e a ausência de interposição de recurso na forma do artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil, mesmo que se admita a renovação do pedido, não há indicação pela parte interessada de fato superveniente que demonstre ter sobrevindo a hipossuficiência econômica alegada, a qual, a bem da verdade, sobressai meramente referenciada nas Contrarrazões ao Apelo. Demais, saliente-se que o próprio recolhimento das custas iniciais promovido pela ora embargante obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, na medida em que consiste em ato incompatível com o referido benefício, já que demonstra a possibilidade de a parte arcar com as custas e despesas do processo. 3. Recurso conhecido e provido para sanar omissão, a fim de indeferir o pedido de Gratuidade de Justiça formulado em Contrarrazões à Apelação. (Acórdão 1717926, 07010705520188070019, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE.. COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência prevalente neste Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento de custas iniciais é ato incompatível com o pleito da justiça gratuita, porquanto demonstra capacidade da parte de assumir os custos envolvidos no processo. 2. "O recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pela proibição de a parte adotar comportamentos contraditórios - venire contra factum proprium." (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 150, Gratuidade de Justiça III, Tese n.15). 3. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (Acórdão 1702589, 07052838820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, é o entendimento da Corte Cidadã de que (o) recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pela proibição de a parte adotar comportamentos contraditórios - venire contra factum proprium. (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 150, Gratuidade de Justiça III, Tese n. 15). Portanto, o fato de a agravante haver recolhido as custas processuais relativas ao processo de origem evidencia comportamento contraditório em relação à declaração de hipossuficiência financeira, uma vez que se estivesse efetivamente caracterizada a incapacidade econômica declarada, teria optado por acostar documentação comprobatória de suas alegações. Além disso, não há prova da superveniência de hipossuficiência financeira. Sobreleve-se que as custas e despesas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça são módicas, o que evidencia a possibilidade de seu pagamento por parte da agravante. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA AGRAVANTE. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023 às 12:34:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora